Tribunal: STF
Processo: SL 1716
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Pedido de suspensão de liminar. Delegatária de serviço público. Interdição de atividade de extração mineral.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou a imediata interdição da atividade de extração mineral exercida pela requerente e decretou a nulidade das licenças e portarias de concessão de lavras que autorizavam a exploração da jazida.



2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992). 



3. A petição inicial indica, como objeto do pedido de suspensão, sentença proferida por juízo de primeira instância. Contra essa decisão, não é cabível a interposição de recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



4. Mesmo que se considerasse que o pedido de suspensão tem por objeto a decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à sentença, não seria o caso de conhecê-lo. Diante da necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, incidiria na hipótese a Súmula nº 279/STF.



5. Pedido a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado por Pedreira Britafoz Ltda., delegatária do serviço público de mineração, que impugna sentença que determinou a imediata interdição da atividade de extração mineral exercida pela requerente e decretou a nulidade das licenças e portarias de concessão de lavras que autorizavam a exploração da jazida.  



    2. Na origem, o Ministério Público Federal propôs a ação civil pública nº 5005033-13.2019.4.04.7002 em face da Pedreira Britafoz Ltda., do Município de Foz do Iguaçu, da Agência Nacional de Mineração e do Instituto Ambiental do Paraná, sob a alegação de que a requerente exercia irregularmente a atividade de extração mineral. Alegou que a pedreira não tem licença para a extração de pedras com uso de fogo e que “a exploração vem sendo desenvolvida em zona residencial exclusiva, o que revela a ilegalidade dos atos administrativos expedidos pelos órgãos fiscalizadores, contrariando legislação federal e municipal”. 



    3. Em 2019, o juízo da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná deferiu liminar para determinar a imediata interdição da atividade. Posteriormente, com a concordância do Ministério Público Federal, a extensão da liminar foi modificada, tendo sido deferido o pedido formulado pela pedreira, para que pudesse beneficiar, britar e comercializar o material in natura, armazenado ou a ser adquirido de terceiros.  



    4. O juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência do pedido. Assinalou que, no tocante às licenças municipais, a atividade foi explorada “em desacordo com a não autorização de uso de explosivos prevista na licença, no período 2011 a 2018; e que a nova licença, com autorização de uso de explosivos, foi concedida sem prévio Estudo de Incômodo ou Impacto de Vizinhança - EIV (2019)”. Quanto à licença de operação dada pelo Instituto Ambiental do Paraná, concluiu que foi expedida sem a necessária realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a elaboração do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Em razão desses vícios nos requisitos de validade dos atos administrativos, reconheceu a nulidade absoluta das Portarias de Lavra expedidas pela Agência Nacional de Mineração. Confira-se a transcrição da parte dispositiva da decisão:



    i) CONFIRMAR a decisão da tutela de urgência, em definitivo, que determinou a imediata INTERDIÇÃO da atividade de extração mineral realizada por Pedreira Britafoz Ltda. na área da poligonal autorizada nos processos DNPM 826.069/1991 (Portaria de Lavra nº 137/2010), e 826.991/2001 (Portaria de Lavra nº 27/2010);



    ii) DECRETAR a nulidade do Alvará para Localização e Funcionamento expedido pela Secretaria de Fazenda do Município de Foz do Iguaçu;



    iii) DECRETAR a nulidade da Licença nº 7.453, expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, atual Instituto de Água e Terra - IAT; e



    iv) DECRETAR a nulidade dos processos 826.069/1991 (Portaria de Lavra nº 137/2010), e 826.991/2001 (Portaria nº 27/2010) do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração– ANM.



    5. O Município interpôs a apelação cível nº 5040694-68.2023.4.04.0000. A Des. Gisele Lemke, relatora do feito, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que em momento inicial contemplava apenas a possibilidade de que a pedreira continuasse a beneficiar, britar e comercializar o material in natura, armazenado ou a ser adquirido de terceiros. Posteriormente, a pedreira postulou a extensão do efeito suspensivo atribuído à apelação, para que pudesse voltar a exercer também a atividade de extração mineral com o uso de explosivos. Esse requerimento foi indeferido pela relatora, em decisão que foi impugnada por agravo interno pendente de julgamento. A pedreira também buscou sustar os efeitos dessa decisão em pedido de suspensão dirigido à Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teve seguimento negado.  



    6. No presente pedido de suspensão de liminar, a requerente pretende sustar os efeitos da sentença, afastando a interdição parcial que ainda recai sobre a sua atividade, com relação ao uso de explosivos. Afirma sua legitimidade para o pedido de suspensão, na condição de delegatária de serviço público, na defesa de interesse público. Defende que há risco de lesão à ordem e à economia públicas, tendo em conta que: (i) não “há qualquer prova ou demonstração de que ocorrem danos à coletividade nem de nexo causal entre estes e o regular funcionamento da requerente”; e (ii) a interdição ocasionará prejuízos não só à requerente, mas também ao mercado da construção civil regional e, por fim, à própria União, que deixará de receber a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Pede seja imediatamente suspensa a sentença, na parte em que determinou a interdição da atividade de extração mineral.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. Nos termos desse dispositivo, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender. No caso, a petição inicial indica, como objeto do pedido de suspensão, a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. Contra essa decisão, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Assim, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer de pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Mesmo que se considerasse que o pedido de suspensão tem por objeto a decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à sentença na parte em que previu a interdição da atividade de extração mineral com o uso de explosivos, não seria o caso de conhecê-lo. Veja-se, a propósito, trecho da petição inicial que contém os fundamentos pelos quais, na visão da requerente, o pedido de suspensão deve ser julgado procedente:



    “A sentença que ora se busca suspender deve ser suspensa, eis que não há qualquer prova ou demonstração de que ocorrem danos à coletividade nem de nexo causal entre estes e o regular funcionamento da requerente, até porque nenhuma prova foi produzida nos autos, na medida em que o MPF se quedou inerte e não produziu qualquer prova de suas alegações e as provas orais e pericial requeridas pela suplicante foram indevidamente indeferidas.



    Agregue-se a isso que a suplicante apresenta laudos técnicos que demonstram e comprovam a regularidade de todo seu sistema de produção, sem nunca ter causado qualquer dano em direito tutelado pelo Estado, tampouco a terceiros.



    O laudo de MONITORAMENTO DOS EFEITOS OCASIONADOS PELO DESMONTE DE ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS anexado, elaborado com base em prerrogativa discricionária que lhe é atribuída pela regulamentação de regência, considerando a histórica operação da atividade, demostra por meio de sismógrafos ser insignificantes os índices registrados, qual se encontra muito abaixo do limite determinado em lei.



    Nem poderia ser diferente, eis que a suplicante possui todas as licenças válidas exigíveis para desenvolvimento da atividade de extração mineral, de tal sorte que suas operações sempre foram realizadas nos limites das autorizações do DNPM, IAP e licenças municipais de localização e funcionamento. Além disso, as detonações sempre foram acompanhadas pelo Exército do Brasil.



    A suplicante, ademais, já vem utilizando de técnicas modernas que visam proteger terceiros localizados nas proximidades e conforme se demonstra nos últimos laudos sismográficos juntados em anexo, pouco ou nenhuma onda de pressão e vibração foram detectadas pelo aparelho.



    É relevante observar que a pedreira precede à ocupação residencial do seu entorno e a sua instalação ocorreu em local apropriado, definido na legislação urbanística municipal, de tal sorte que nunca houve nem há qualquer irregularidade na sua localização”. (destaques no original)



    11. A leitura das razões apresentadas pela parte requerente evidencia que, para que seus argumentos fossem acolhidos, o Supremo Tribunal Federal precisaria rever o acervo fático-probatório dos autos. Por esse motivo, esta Corte também não conheceria de recurso extraordinário que impugnasse sob esses fundamentos a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, mesmo se confirmada em sede de agravo interno. Incidiria na hipótese a Súmula nº 279/STF, nos termos da qual “[p]ara simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.  



    Publique-se.



Brasília, 07 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente